Tribunal: TJSP
Processo: 2077818-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Para a concessão do favor legal não se exige estado de miserabilidade, mas situação de necessidade. O acesso ao Judiciário é amplo e deve ser recepcionado com liberalidade. O interessado, todavia, ficará sujeito a aplicação da penalidade prevista no art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil -

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Para a concessão do favor legal não se exige estado de miserabilidade, mas situação de necessidade. O acesso ao Judiciário é amplo e deve ser recepcionado com liberalidade. O interessado, todavia, ficará sujeito a aplicação da penalidade prevista no art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil - multa equivalente ao décuplo das custas judiciais - caso se verifique que a declaração de pobreza não é verdadeira, implicando consequente violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000293442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2077818-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
agravante FELIPE HENRIQUE SILVA ANJOS, são agravados UNICK
SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, S.A. CAPITAL LTDA., URPAY
TECNOLÓGIA EM PAGAMENTO LTDA e BOOM INVEST S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso, com observação. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2077818-96.2020.8.26.0000
SSP
AGRAVANTE: FELIPE HENRIQUE SILVA ANJOS.
AGRAVADAS: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, S.A.
CAPITAL LTDA., URPAY TECNOLÓGIA EM PAGAMENTO LTDA,
BOOM INVEST S/A.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: CARLOS EDUARDO GOMES
DOS SANTOS.
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA.
EMENTA:
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO
-
RECURSO
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
Para a concessão do favor legal não se
exige estado de miserabilidade, mas
situação de necessidade. O acesso ao
Judiciário é amplo e deve ser recepcionado com liberalidade. O
interessado, todavia, ficará sujeito a
aplicação da penalidade prevista no
art. 100, parágrafo único, do Código de
Processo Civil - multa equivalente ao
décuplo das custas judiciais - caso se
verifique que a declaração de pobreza
não
é
verdadeira,
implicando
consequente violação aos deveres de
lealdade e boa-fé processual”.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2077818-96.2020.8.26.0000
SSP
V O T O No 32.400
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de reparação por danos materiais,
fundada em prestação de serviços, indeferiu pedido de justiça
gratuita.
Sustenta, em apertada síntese, o
agravante que não reúne condições de suportar os encargos
do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família, já
que exerce a função de cartazista em supermercado,
percebendo o salário mensal da ordem de R$ 2.028,00 (dois
mil e vinte e oito reais), conforme se verifica da cópia de sua
carteira de trabalho e do holerite de pagamento. Aduz, também,
que enfrenta crise financeira, ao passo que a contratação de
advogado particular não serve de empecilho ao acolhimento da
pretensão. Busca, por isso, a reforma do ato judicial combatido.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Concedida a liminar, deixei de
determinar a intimação da parte contrária para responder
porque ainda não instaurada a relação processual.
É o relatório.
Transcrevo o seguinte excerto da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2077818-96.2020.8.26.0000
SSP
decisão agravada no que interessa à solução da controvérsia,
verbis:
“Indefiro a Justiça gratuita porque o autor investiu mais
de cinco mil reais e contratou advogado em outro
estado, o que demonstra não estar em estado de
pobreza” (fl. 42).
Esse entendimento, a meu ver,
quadra reparos.
A gratuidade processual tem como
pressuposto a carência econômica de modo a impedir a parte
de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família.
O agravante alega que não ostenta
condições de suportar os encargos decorrentes do processo
porque percebe salário mensal da ordem de R$ 2.028,00 (dois
mil e vinte e oito reais), exibindo o respectivo holerite e a
carteira de trabalho (fls. 37/39), não existindo nenhuma prova
nos autos a contrariar essa alegação, isso sem falar que sua
profissão - cartazista - não ostenta, como é curial, status
financeiro privilegiado.
O fato de ter realizado investimento

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2077818-96.2020.8.26.0000
SSP
financeiro no montante aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) não elide a presunção de pobreza que emerge da prova
documental.
Paralelamente, a contratação de
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
Justiça (art. 99, § 4o, do CPC).
Demais
disso,
cumpre
não
esquecer que o acesso ao Judiciário é amplo e deve ser
recepcionado com liberalidade ao passo que o art. 99, § 3o, do
CPC estabelece que se presume verdadeira a alegação de
hipossuficiência por pessoa natural.
Em resumo, para a concessão da
gratuidade não se exige estado de miserabilidade, mas
momentânea impossibilidade financeira, cuja presunção, no
atual estágio processual, não restou abalada, observando-se,
porém, que poderá ser objeto de ulterior verificação e eventual
revogação uma vez demonstrado o inverso, nos termos do art.
100 do Código de Processo Civil.
Portanto, o pleito deve receber a
chancela desta Corte, ficando o agravante sujeito a aplicação
da penalidade prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC -
multa equivalente ao décuplo das despesas processuais - caso

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2077818-96.2020.8.26.0000
SSP
se verifique que a declaração de pobreza não é verdadeira,
implicando consequente violação aos deveres de lealdade e
boa-fé processual.
Ante o exposto, dou provimento ao
recurso para deferir o benefício da gratuidade, com
observação.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica